Tribunal: TJDFT
Processo: 0707977-84.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE VERBAS PENDENTES. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de pagar verbas remuneratórias pendentes reconhecidas administrativamente. Recurso do réu suscita prescrição da pretensão das verbas relativas aos exercícios de 2005 a 2009.

2 – Preliminar. Prescrição. Termo inicial. Na forma da jurisprudência dominante do STJ, "O ato administrativo que reconhece a existência de dívida interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando este a fluir apenas a partir do último ato do processo que causou a interrupção. Inteligência do art. 202, VI, e parágrafo único, do Código Civil" (REsp 1112114/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 08/10/2009). No caso em exame, o documento de ID 16300886 indica que a Administração reconheceu o débito em dezembro de 2019. A ação foi proposta em fevereiro de 2020, pelo que não está prescrita a pretensão condenatória. Preliminar que se rejeita.

3 – Verbas remuneratórias pendentes. Reconhecimento administrativo. A Administração reconheceu administrativamente em dezembro de 2019 a existência de verbas remuneratórias pendentes de acerto relativas à exercícios anteriores de 2006 e 2009 (ID 16300886) que não foram pagos à servidora. Procedência do pedido de condenação ao pagamento das verbas que se impõe. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

4 – Recurso conhecido e não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. O recorrente arcará com os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009).

E